Tribunal: TJMT
Processo: 1023868-07.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023868-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DI SISTO ALMEIDA - CPF: 089.032.518-90 (ADVOGADO), TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 34.142.302/0002-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Total Maquinas Agrícolas Ltda contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, na qual a agravante contesta a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, alegando inconstitucionalidade da cobrança por suposta violação ao art. 155, inc. II, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a exclusão dos tributos PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, considerando-se a necessidade de prova pré-constituída para a comprovação do alegado vício.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade, conforme a Súmula nº 393 do STJ, é admissível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, não cabendo para questões que exijam análise probatória detalhada.

4. No presente caso, a verificação da inclusão dos tributos PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS requer comprovação documental não apresentada nos autos, impossibilitando o conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para alegações que demandem dilação probatória, devendo a discussão sobre a inclusão de tributos na base de cálculo do ICMS ser veiculada por vias ordinárias."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos da Execução Fiscal nº 1042333-72.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que “
os créditos consolidados executados, ora guerreados, foram apurados e consolidados, com inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, o que se afigura inconstitucional, visto que configura ofensa ao art. 155, inciso II, da CF
”.

Aduz que
“tributo não faz parte da operação de circulação de mercadoria e, como tal, deve ser excluído da base de cálculo do ICMS, o que se aplica a espécie, pois o PIS e a COFINS estão incluídas indevidamente a base de cálculo do ICMS, já que são em essência tributos, contribuições sociais que não pertencem ao campo de incidência da norma pretendida pelo legislador constitucional”.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada.

Contrarrazões no id. 187450674, pugnado pelo desprovimento do agravo.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
03/11/2022
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
TOTAL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 88.614,56
(oitenta e oito mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) referente à
CDA nº 2022938750
.

A parte executada
AMBROZIO GEREMIAS ZORZI
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“(...)Em que pese o teor dos argumentos postos nos autos, não se vislumbra a hipótese de sua discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, que reclama para a sua verificação demanda a indispensável dilação probatória.

Isso porque a constatação acerca da constitucionalidade ou não da normativa em vigor é matéria a ser discutida nas vias ordinárias próprias, sendo incabível a análise de tão argumentação jurídica em sede de exceção de pré-executividade.

Ademais, inexiste a demonstração, ainda que de forma superficial, que a premissa fática na qual se funda o pedido, isto é, a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS em cobrança, de fato subsiste. Nesta medida, inexiste prova pré-constituída quanto a tais elementos.

”

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso, não há elementos nos autos, de plano, capazes de demonstrar que o PIS/COFINS integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que, pela análise da CDA, não possui qualquer indicação da incidência.

Aliado a isso, a parte agravante não apresentou o processo administrativo que originou a cobrança para corroborar com suas alegações, razão pela qual é necessária a dilação probatória para comprovar a incidência.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024